Tribunal: STF
Processo: RE 1551431
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. André Ferreira dos Santos e outros, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, interpõem recurso extraordinário (eDoc 137) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc 128).
É o relatório. Decido.

2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual os recorrentes pretenderam satisfazer a aludida exigência (eDoc 137, fls. 2 - 4): 

II.1.1. DA REPERCUSSÃO GERAL 
Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, o recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal.
De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 
Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE (ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. 2. Repercussão geral reconhecida. RE 636.886-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 15/6/2016.” 
O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos.
 In casu, existem questões relevantes do ponto de vista que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 
NESSE SENTIDO A DEMANDA TRAZIDA À BAILA ENFRENTA AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO - TCU Nº 344, DE 11 DE OUTUBRO DE 2022, AFETANDO SUBSTANCIALMENTE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, E, O POSICIONAMENTO DESTE SUPREMO SE REVELA NECESSÁRIO PARA TODAS AS DEMANDAS QUE EVENTUALMENTE SERÃO AFETAS PELAS ALTERAÇÕES RECENTES DA RESOLUÇÃO. 
ALÉM DISSO, O FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
POR FIM, INEXONERÁVEL O ENFRENTAMENTO DO FATO DE QUE NA PRESENTE DEMANDA ESPECIFICAMENTE HOUVE FLAGRANTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, CONFIGURANDO-SE O CERCEAMENTO DE DEFESA. 

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:

[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)

[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 
.......................................................................................................
[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 

Portanto, ressai inviável a abertura da instância extraordinária.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se.


Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente